Tribunal: STF
Processo: Ext 1831
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO INTERNACIONAL. EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA. GOVERNO DE PORTUGAL. COMPETÊNCIA DO ESTADO REQUERENTE. CRIME DE “ABUSO DE CONFIANÇA AGRAVADO”. DUPLA TIPICIDADE PREENCHIDA. AUSÊNCIA DE DUPLA PUNIBILIDADE. PENA CONGLOBADA PARA CONJUNTO DE DELITOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA VERIFICADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO.



    I - O extraditando foi condenado a cumprir pena concreta e definitiva de 4 (quatro) anos de prisão, conforme artigos 30, n. 2, 79, n. 1, 205, n. 1 e n. 4, alínea b, do Código Penal de Portugal.



    II - Presente a dupla tipicidade, pois os delitos imputados ao extraditando possuem previsão correspondente no art. 168, §1º, III, do Código Penal brasileiro.



    III - Quanto à dupla punibilidade, observa-se que a análise da ocorrência da extinção punitiva pela prescrição da pretensão executória, no sistema de conglobamento da pena, necessita levar em conta as penas mínimas cominadas em abstrato aos delitos correspondentes. 



    IV - A jurisprudência da Suprema Corte tem se firmado no sentido de observar, como parâmetro, em se tratando de extradições nas quais se cominaram penas de modo conglobado e sem individualização capaz de permitir o cálculo da prescrição da pretensão executória isoladamente, a pena mínima abstratamente fixada.



    V - Não satisfeito o requisito da dupla punibilidade (art. 82, VI, da Lei de Migração), o pedido de extradição formulado pelo Governo de Portugal não deve ser concedido.



    VI - Pedido de extradição indeferido, com a consequente revogação da custódia preventiva do extraditando.